Tribunal: TJES
Processo: 5008932-79.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008932-79.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEAN CARLOS DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TETO REMUNERATÓRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA LESÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por servidor municipal contra sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança preventivo, ajuizado com o objetivo de obter o reconhecimento do direito à aplicação do teto remuneratório previsto na Lei Municipal nº 5.399/2013 (R$ 17.808,00), em detrimento do fixado pela Lei Municipal nº 5.819/2017 (R$ 13.803,00), esta declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o Apelante demonstrou, mediante prova pré-constituída, a existência de direito líquido e certo à aplicação do teto remuneratório anterior (Lei Municipal nº 5.399/2013), em razão da declaração de inconstitucionalidade, com efeitos ex tunc, da Lei Municipal nº 5.819/2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Mandado de Segurança exige a demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, de violação a direito líquido e certo, não sendo cabível dilação probatória.

4.
A declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 5.819/2017, com efeitos ex tunc, não assegura automaticamente o direito à recomposição remuneratória, sendo necessário que o servidor comprove que, em 1º de janeiro de 2017, recebia valores superiores ao teto por ela estabelecido.

5.
O Apelante não juntou aos autos contracheques ou documentos contemporâneos aptos a demonstrar que sofreu efetiva redução remuneratória decorrente da aplicação da norma inconstitucional.

6.
A ficha financeira juntada não é suficiente para comprovar a situação remuneratória do servidor à época da vigência da Lei nº 5.819/2017, tampouco evidencia rubricas específicas de desconto, como “Abate-Teto” ou “Desconto EC 41/2003”, exigidas pela jurisprudência para aferição do direito.

7.
Ausente a comprovação de lesão ao direito líquido e certo, impõe-se a manutenção da sentença que denegou a segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de inconstitucionalidade de norma que reduz teto remuneratório não gera, por si só, direito subjetivo à recomposição salarial, sendo indispensável a comprovação, por meio de prova pré-constituída, de que o servidor já percebia valores superiores ao novo teto antes da vigência da norma.

2. A ausência de contracheques contemporâneos à edição da norma impugnada inviabiliza a concessão de segurança por falta de demonstração de direito líquido e certo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES, Apelação Cível nº 0022197-78.2019.8.08.0035, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação Cível nº 0008326-44.2020.8.08.0035, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
JEAN CARLOS DA SILVA DANTAS
, com vistas ao reexame de sentença (Id n. 15470096) prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, que, nos autos do Mandado de Segurança Cível ajuizado em face do
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, denegou a segurança pleiteada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Mandado de Segurança preventivo, ajuizado por JEAN CARLOS DA SILVA DANTAS em face de ato do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, pleiteando a fixação de seu teto remuneratório no valor de R$ 17.808,00 (dezessete mil, oitocentos e oito reais).

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que o teto remuneratório a si aplicável deveria ser o previsto na Lei Municipal n.º 5.399/2013, e não aquele estabelecido pela Lei Municipal n.º 5.819/2017, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade desta última pelo Egrégio Tribunal de Justiça.

O Município de Vila Velha, em suas informações, sustentou a inadequação da via eleita e a legalidade da aplicação da Lei Municipal n.º 5.819/2017 ao impetrante. O Ministério Público opinou pela denegação da segurança.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a r. sentença que denegou a segurança, sob o fundamento de que o impetrante não comprovou que, até o início da vigência da Lei n.º 5.819/2017, percebia vencimentos superiores a R$ 13.803,00 (treze mil, oitocentos e três reais), não demonstrando, assim, a existência de direito líquido e certo a ser amparado.

Inconformado, o Apelante interpôs o presente recurso (Id n. 15470098), argumentando que a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 5.819/2017 possui efeitos
ex tunc
, tornando a norma nula desde a sua edição e, consequentemente, restabelecendo o teto remuneratório anterior, previsto na Lei Municipal nº 5.399/2013, para todos os servidores. Pugna, assim, pela reforma da sentença para que a segurança seja concedida.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
no Id n. 15470102, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se em verificar se o Apelante possui direito líquido e certo à aplicação do teto remuneratório previsto na Lei Municipal nº 5.399/2013 (R$ 17.808,00), em detrimento do valor estabelecido pela Lei Municipal nº 5.819/2017 (R$ 13.803,00), a qual foi declarada inconstitucional por este Egrégio Tribunal.

É cediço que o Plenário deste Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade n.º 0002032-78.2017.8.08.0035, declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 5.819/2017, por violação ao princípio da anterioridade, com efeitos
ex tunc
.

Contudo, a via do Mandado de Segurança exige a demonstração inequívoca, por meio de prova pré-constituída, da violação a direito líquido e certo.

A simples declaração de inconstitucionalidade da norma não confere, de forma automática, o direito pleiteado a todos os servidores, sendo imprescindível a comprovação de que o ato impugnado efetivamente causou uma lesão à esfera jurídica do impetrante.

No caso dos autos, a lesão consistiria na redução dos vencimentos do Apelante em decorrência da aplicação do teto remuneratório tido por inconstitucional. Conforme bem pontuado pela r. sentença, a modulação de efeitos conferida por esta Corte no referido incidente de inconstitucionalidade resguardou o direito daqueles servidores que, em 1º de janeiro de 2017, já percebiam vencimentos superiores ao novo teto de R$ 13.803,00.

Dessa forma, caberia ao impetrante, ora Apelante, demonstrar que se enquadrava nessa situação, ou seja, que seus vencimentos sofreram decesso em virtude da aplicação da Lei Municipal n.º 5.819/2017. Todavia,
o Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Como já decidido por este Tribunal em casos análogos, o abatimento salarial fundado na referida lei pode ser identificado nos contracheques por meio de rubricas específicas, como "Desconto EC 41/2003" ou "Abate-Teto".

Ocorre que
o Apelante não juntou aos autos documentos contemporâneos à vigência da lei que comprovassem tal redução
.

A documentação acostada à inicial, notadamente o contracheque de fevereiro de 2023 (Id n. 15470067) e a ficha financeira referente aos anos de 2021 a 2024, não é apta a demonstrar a situação fática existente em janeiro de 2017, momento crucial para a aferição do direito líquido e certo.

Além disso, ainda que fosse, a ficha financeira juntada no Id n. 15470101 é extratemporânea.

A ausência de prova pré-constituída nesse sentido é óbice intransponível ao deferimento da segurança, conforme reiterada jurisprudência:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO – REDUÇÃO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO DE VILA VELHA/ES – LEI Nº 5.819/2017 – INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL RECONHECIDA PELO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE PERCEBIAM SUBSÍDIOS SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NOVA LEGISLAÇÃO – ORDEM DENEGADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei Municipal nº 5.819/2017 foi declarada parcialmente inconstitucional pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0002032-78.2017.8.08.0035, sem redução de texto, estabelecendo que seriam afetados apenas os servidores que até 1º de janeiro de 2017 recebiam vencimentos acima de R$ 13.803,00 (treze mil oitocentos e três reais), submetidos, portanto, ao teto anteriormente fixado pela Lei nº 5.399/2013, no valor de R$ 17.808,00 (dezessete mil oitocentos e oito reais).
2. Em que pese os Impetrantes alegarem que houve redução indevida de seus vencimentos em razão do início de vigência da Lei Municipal nº 5.819/2017, não apresentaram, com a inicial, nenhum documento comprobatório de seus direitos.
3. Em consonância com a Lei nº 12.016/2009, o Mandado de Segurança é apto a analisar a violação a direito líquido e certo perpetrado por autoridade, sendo certo que a juntada da ficha financeira dos Impetrantes após a prolação da sentença, requerendo a dilação probatória, não pode ser realizada pela via mandamental.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0022197-78.2019.8.08.0035, Relator.: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. [...] REDUÇÃO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO DE VILA VELHA/ES. LEI Nº 5.819/2017. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL RECONHECIDA PELO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO.
[...] 4. O abatimento salarial fundado na Lei nº 5.819/2017 pode ser identificado em seus contracheques, por meio de desconto com denominação de “Desconto EC 41/2003” ou “Abate-Teto”.
[...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008326-44.2020.8.08.0035, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Assim, não tendo o Apelante comprovado de plano a redução de seus vencimentos, a manutenção da sentença que denegou a segurança é a medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
JEAN
CARLOS DA SILVA DANTAS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Deixo de aplicar o art. 85, §11, considerando a ausência de fixação das verbas sucumbenciais na sentença apelada, em conformidade com o art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar